Tribunal: TJDFT
Processo: 0746335-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NOVA CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1106 STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobre a conversão das penas restritivas de direitos, dispõe o art. 44, §5o, do Código Penal, que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a condenação superveniente a uma pena corporal não implica na automática conversão da pena alternativa anterior, sendo necessária a análise casuística acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas estabelecidas, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em regime inicial diverso do aberto (Tema 1106/STJ).

3. Constatado, no caso concreto, que o agravante, em cumprimento de pena restritiva de direitos, fixada na modalidade de prestação de serviços à comunidade, restou condenado a pena privativa de liberdade em regime semiaberto, resta cabível a reconversão da pena alternativa, ante a impossibilidade de resgate simultâneo das reprimendas.

4. Agravo conhecido e não provido.